Tribunal: TCU
Processo: 014.898/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades em concorrência cujo objeto é a contratação de empresa para dar continuidade à execução da obra de creche Proinfancia tipo "c".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, lastreada no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 234 do Regimento Interno do TCU, em face de possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Concorrência 3/2025-FME, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo/PA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para continuação da execução da obra da creche Proinfancia tipo "c", em estrutura steel frame , conforme projeto padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), localizada na referida municipalidade, no valor estimado de R$ 1.998.793,20, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo/PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, com vistas à adoção de medidas internas objetivando a prevenção de outras ocorrências semelhantes, que, em relação à Concorrência 3/2025, a exigência de experiência prévia na execução de obras com recursos federais sem que fosse apresentada a devida fundamentação para tanto configura-se impertinente/irrelevante e potencialmente restritiva à competitividade, em afronta aos arts. 9o, inciso I, alíneas "a" e "c", e 67 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2441/2017-TCU-Plenário e 2.712/2008-TCU-Plenário); 9.4. informar à Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo/PA e ao denunciante sobre este Acórdão; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.